Tribunal: STF
Processo: HC 216159
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Valéria Rezende Monteiro, em favor de Carlos Cesar do Nascimento, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 686.000/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS CESAR DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu de mandamus prévio, nos termos do acórdão assim ementado: 



    "Execução penal - Unificação de penas pela continuidade delitiva - Indeferimento - Pretendida reforma da r. decisão - Mera reiteração de pleito contido em agravos já julgados por esta Corte de Justiça. Recurso não conhecido." (e-STJ, fl. 47). 



    Neste writ, a impetrante aponta que foi indeferido o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva de forma fracionada pelo Juízo da Execução. 



    Esclarece que fez a solicitação em 6 (seis) peças, separadamente, e que o magistrado, em uma única decisão, denegou o pleito, sob o manto da coisa julgada, tendo sido mantida pelo Tribunal de origem. 



    Assevera que "não há que se falar em coisa julgada, pois os pedidos diferem do anteriormente julgado", o qual postulava a continuidade delitiva de todos os crimes, enquanto, no atual, requer a aplicação do instituto para dois ou mais crimes, em cada pedido, com adequação pertinente aos liames de tempo, espaço e modo de execução. 



    Alega que a decisão hostilizada julgou extra petita, emergindo ilegalidade procedimental a ser corrigida neste Tribunal. 



    Aduz que, "diversamente do assentado na decisão colegiada, há sim homogeneidade objetiva dos ilícitos perpetrados, tanto que se segmentou os crimes de roubos simples dos agravados, bem como os interregnos temporais (limitando-os a cerca de, no máximo, 30 dias) e, ao cabo, o modus operandi sempre foram os mesmos e sempre a mesma vítima" (eSTJ, fl. 6). 



    Requer que seja proferida na origem uma decisão para cada pedido. 



    A defesa juntou a petição n. 705.389/2021, trazendo cópia do documento expedido pela sistema das Varas de Execuções Criminais do Estado de São Paulo, no qual constam as datas dos fatos sobre os quais foram indeferidos os pedidos de continuidade delitiva (e-STJ, fls. 51-54) (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. O acórdão transitou em julgado em 12.11.2021.



    Nesta Corte, a defesa requer que a ordem seja concedida “determinando que a 13ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO profira decisão meritória nos autos do HC nº.....”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Aliás, a impetrante busca, por meio deste writ, forçar o pronunciamento de mérito no Tribunal de Justiça para afastar o óbice formal apontado no STJ.



    Não tem razão.



    Ao compulsar os autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça não conheceu de seu pedido porquanto era “essencialmente mera reiteração dos Agravos em Execução nº 0162482-12.2011.8.26.0000 e 0060699-35.2015.8.26.0000, julgados em 09.02.2012 e 02.02.2017 por esta Colenda 13ª Câmara, como bem anotado escorreitamente pela Magistrada a quo.” (eDOC 5)



    A impetrante diz que seu pedido não é reiterativo porque, anteriormente, pedia-se o reconhecimento da continuidade delitiva de todos os delitos em apenas uma petição e, agora, pede-se o reconhecimento em petições apartadas, argumento que não ostenta um mínimo de razoabilidade.



    Se a mera fragmentação do pedido afasta o instituto da coisa julgada, coisa julgada jamais haverá, nos casos em que há mais de um pedido.



    Basta que, transitada em julgado a decisão denegatória, a parte apresente novas petições com apenas um pedido em cada uma delas.



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso em razão de seu caráter reiterativo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2º de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente